Tribunal: CARF
Processo: 10580.900228/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900228/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.392 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
GLOBAL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 19/03/2009
OPÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO. APURAÇÃO DA COFINS PELA
SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do lucro arbitrado encontram-se
impossibilitadas de apurar a COFINS pelo regime da não cumulatividade,
ficando obrigatoriamente sujeitas à apuração pela sistemática cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer como indevido o recolhimento da
COFINS Não-Cumulativa arrecadada em 19/03/2009, sob o cód. de receita 5856, no valor de R$
42.927,45, devendo os autos retornarem ao órgão de origem para que seja promovida a revisão
do débito da COFINS Cumulativa relacionada na DCOMP no 37162.79999.300612.1.3.04-6889
e, ao final, para cálculo e operacionalização da compensação por aquela unidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra decisão da DRJ/JFA que
considerou parcialmente procedente Manifestação de Inconformidade contraposta a Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900228/2017-28
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.392 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900228/2017-28

Decisório da DRF/SDR, ato por meio do qual foram consideradas não homologadas as
compensações promovidas nas seguintes DCOMP:

DCOMP
Crédito
Tributo Compensado
PA
Valor do Débito
37162.79999.300612.1.3.04-6889
42.927,45
2372 -CSLL
jan/09
4.785,70

2172 – COFINS Cumulativa
fev/09
32.517,64
15317.61351.050413.1.3.04-2202
42.927,45
2089 - IRRJ
jan/13
59.171,20
Ambas as DCOMP decorrem de pagamento indevido ou a maior da COFINS não
cumulativa (cód receita 5856), referente ao PA 02/2009.
Cientificada da não homologação das Declarações em menção, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade à DRJ, na qual afirmou ter errado ao declarar a
contribuição na modalidade não cumulativa, pois, na condição de optante pela apuração do IRPJ
com base no lucro presumido, estaria obrigada a recolher a contribuição na forma cumulativa.
Reconhece, ainda, que a DCOMP no 15317.61351.050413.1.3.04-2202 foi
apresentada por erro ou falha, utilizando o mesmo crédito da DCOMP no
37162.79999.300612.1.3.04-6889.
O órgão de primeira instância administrativa julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade, sob os fundamentos de que:
(1) O contribuinte estaria obrigado ao recolhimento da Contribuição em questão
sob o regime cumulativo;
(2) O DACON original do contribuinte confirmariam que a apuração se deu da
forma cumulativa, restando, nesta modalidade, COFINS a pagar no valor de
R$ 33.904,46;
(3) Ante a impossibilidade de se realizar nova retificação da DCTF, deveria ser
devolvido à manifestante o valor pago deduzido da COFINS a pagar apurada
no DACON, o que resulta em um crédito da monta de R$ 9.022,99 (R$
42.927,45- R$ 33.904,46).
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
26/01/2018, conforme Termo de Abertura de Documento anexado ao presente processo (fl. 96).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 31/01/2018 interpôs Recurso Voluntário (fls. 98 a 107),
alegando, resumidamente, o que tendo sido sanado o impedimento para a homologação da
DCOMP em razão da retificação da DCTF, o crédito seria real e passível de homologação.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.392 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900228/2017-28

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente relatado, trata-se de DCOMP, na qual se
pleiteia o reconhecimento de crédito da COFINS Não Cumulativa relativa ao PA 02/2009 (cód
recita 5856), não homologada por Despacho Decisório da DRF/SDR.
Utilizando-se do crédito pago indevidamente a título de COFINS Não Cumulativa
(cód. receita 5856) referente ao PA 02/2009, o Recorrente buscou a quitação de débito da
COFINS Cumulativa (cód. receita 2172), relacionada ao mesmo período (02/2009), como
também a extinção de débito da CSLL (PA 01/09).
A DRJ/JFA entendeu que a Manifestação de Inconformidade era parcialmente
procedente. Constata-se que o fundamento na esfera da DRJ para o reconhecimento do crédito,
ainda que de maneira parcial, residiu no fato de que o contribuinte não se sujeitava ao regime da
cumulatividade para a COFINS, posto que era optante pelo lucro presumido.
Todavia, a decisão recorrida se encerra afirmando que deve ser devolvido à
manifestante o valor pago deduzido da Cofins a pagar apurada no DACON, o que resulta em um
crédito da monta de R$ 9.022,99 (R$ 42.927,45- R$ 33.904,46), sendo que:
 R$ 42.927,45 corresponderia ao valor do DARF em que foi recolhida a
COFINS (PA 02/2009) sob a modalidade não cumulativa;
 R$ 33.904,46 corresponderia ao valor da COFINS (PA 02/2009), devida sob
a modalidade cumulativa (cód. receita 2172).
Examinando os autos, verifica-se que cerne da divergência gira em torno da
possibilidade de reconhecimento integral do débito, à vista da legislação de regência da matéria à
época do pagamento. Não está, portanto, em discussão a prova da liquidez e certeza do crédito.
De acordo com o art. 10, inc. II, da Lei no 10.833/20031, aplica-se o regime da
cumulatividade da COFINS às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido e arbitrado.

1 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o: (Produção de efeito)

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e na Lei no 7.102, de 20 de
junho de 1983;

II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.392 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900228/2017-28

Ora, se o recorrente é optante pelo regime de tributação pelo lucro presumido,
conforme legislação de regência acima citada, ele se encontra obrigado ao recolhimento da
COFINS pela sistemática cumulativa, sendo, portanto, integralmente indevido o recolhimento
feito para o período de 02/2009 sob a sistemática da não cumulatividade (cód. receita 5856).
Ademais, descabe qualquer subtração do crédito a título de COFINS Cumulativa
devida (R$ 33.904,46), como foi procedido pela instância a quo, porquanto tal procedimento
representaria pagamento em duplicidade da contribuição para o PA 02/2009. Nessa perspectiva,
observa-se que um dos débitos listados para a quitação na DCOMP no
37162.79999.300612.1.3.04-6889 é justamente a COFINS Cumulativa devida (cód. de receita
2172) para o período de 02/2009, no valor ali informado de R$ 32.517,64.
Considero, portanto, assistir razão ao Recorrente, no sentido de que se mostra
indevido todo o recolhimento efetuado em 19/03/2009 via DARF, referente ao PA 02/2009,
relativo à COFINS não cumulativa (cód. receita 5856), cabendo, na situação colocada, o
reconhecimento do crédito no valor de R$ 42.927,45.
Todavia, quanto ao aspecto dos débitos elencados na DCOMP no
37162.79999.300612.1.3.04-6889, verifica-se que o Recorrente realizou a quitação do débito da
COFINS Cumulativa via DARF, relativa ao PA 02/2009, posteriormente à transmissão daquela
Declaração, conforme comprovante de arrecadação, anexo ao Recurso Voluntário.
Por conseguinte, à vista do recolhimento via DARF em alusão, torna-se cabível a
revisão de ofício do débito de COFINS Cumulativa (cód. receita 2172) para o PA 02/2009,
informado na DCOMP no 37162.79999.300612.1.3.04-6889, pela Unidade de Origem da RFB,
de modo a evitar duplicidade de quitação para a mesma exigência.
Sendo assim, voto por dar procedência parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer como indevido o recolhimento da COFINS Não-Cumulativa arrecadada em
19/03/2009, sob o cód. de receita 5856, no valor de R$ 42.927,45, devendo os autos retornarem
ao órgão de origem para que seja promovida a revisão do débito da COFINS Cumulativa
relacionada na DCOMP no 37162.79999.300612.1.3.04-6889 e, ao final, para cálculo e
operacionalização da compensação por aquela unidade.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.392 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900228/2017-28

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital